Tribunal: TJSP
Processo: 1002012-07.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com reparação de danos. Observância do princípio da dialeticidade recursal. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a empréstimos não contratados. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de documentos pessoais e "selfie" são insuficientes para comprovar a contratação do empréstimo consignado. Ausência de apresentação

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com reparação de danos. Observância do princípio da dialeticidade recursal. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a empréstimos não contratados. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de documentos pessoais e "selfie" são insuficientes para comprovar a contratação do empréstimo consignado. Ausência de apresentação do contrato de empréstimo pessoal. Inexigibilidade de débitos. Descontos indevidos. Conduta incompatível com a boa-fé objetiva. Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Prejuízo à subsistência. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00.
Recurso da requerente provido.
Recurso do banco requerido prejudicado.